Tribunal: STF
Processo: Rcl 55658
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido pelo STF na ADI 5.422/DF. Utilização da reclamação em caráter preventivo. Inadmissibilidade. Impugnação de ato administrativo. Impossibilidade. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pela Defensoria Pública da União, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988, III, do CPC e 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra ato omissivo imputável ao Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, à alegação de afronta à autoridade da decisão exarada pelo STF na ADI 5.422/DF.



    2. A Defensoria Pública da União afirma, preliminarmente, sua legitimidade ativa ad causam para propositura da presenta ação reclamatória, tendo em vista que se revela instituição voltada à proteção dos grupos vulneráveis. 



    3. A reclamante alega que, ao apreciar a ADI 5.422/DF, este Supremo Tribunal Federal afastou a incidência do Imposto de Renda (IR) sobre valores decorrentes do direito de família recebidos a título de alimentos ou de pensões alimentícias. 



    4. Frente a tais razões, a Defensoria Pública da União expediu recomendação à Receita Federal do Brasil, havendo realizado diversas indagações àquele órgão do Poder Executivo. Em resposta, referida Secretaria assentou que, somente após o trânsito em julgado do paradigma e a elaboração de parecer executório pela Advocacia-Geral da União, operacionalizaria o cumprimento do decisum mencionado. 



    5. Aduz que a Secretaria da Receita Federal do Brasil impediu a produção dos efeitos regulares que emanam da ADI 5.422/DF. Nessa linha, colaciona precedentes no sentido que as decisões proferidas no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos a partir da publicação da ata de julgamento.



    6. Assevera que, ao deixar de adotar as devidas providências para adequação ao julgamento desta Suprema Corte, a Receita Federal do Brasil está descumprindo a decisão firmada ao exame da ADI 5.422/DF. 



    7. Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinada (i) a Receita Federal a adoção imediata de todas as providências necessárias para dar efetivo e integral cumprimento à decisão proferida nos autos da ADI 5.422/DF e (ii) a restituição dos valores pagos à título de imposto de renda nos últimos 05 (cinco) anos. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão do STF proferida na ADI 5.422/DF.



    3. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 



    4. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    5. Ao julgamento da ADI 5.422/DF, esta Suprema Corte deu, por maioria, interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, §1º, da Lei 7.713/88, aos arts. 4º e 46 do Anexo do Decreto 9.580/18 e ao art. 3º, caput e § 1º, ao art. 4º, ambos do Decreto-lei 1.301/73, para afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.



    Reproduzo a ementa:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença. Afastamento de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário e direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título de alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de acréscimo patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial. 



    1. Consiste o IBDFAM em associação homogênea, só podendo a ele se associarem pessoas físicas ou jurídicas, profissionais, estudantes, órgãos ou entidades que tenham conexão com o direito de família. Está presente, portanto, a pertinência temática, em razão da correlação entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 



    2. Afastamento de outras questões preliminares, em razão da presença de procuração com poderes específicos; da desnecessidade de se impugnar dispositivo que não integre o complexo normativo questionado e da possibilidade de se declarar, por arrastamento, a inconstitucionalidade de disposições regulamentares e de outras disposições legais que possuam os mesmos vícios das normas citadas na petição inicial, tendo com elas inequívoca ligação. 



    3. A inconstitucionalidade suscitada está limitada à incidência do imposto de renda sobre os valores percebidos a título de alimentos ou de pensões alimentícias oriundos do direito de família. Ação da qual se conhece parcialmente, de modo a se entender que os pedidos formulados alcançam os dispositivos questionados apenas nas partes que tratam da aludida tributação. 



    4. A materialidade do imposto de renda está conectada com a existência de acréscimo patrimonial, aspecto presente nas ideias de renda e de proventos de qualquer natureza. 



    5. Alimentos ou pensão alimentícia oriundos do direito de família não se configuram como renda nem proventos de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas montante retirado dos acréscimos patrimoniais recebidos pelo alimentante para ser dado ao alimentado. A percepção desses valores pelo alimentado não representa riqueza nova, estando fora, portanto, da hipótese de incidência do imposto. 



    6. Na esteira do voto-vista do Ministro Roberto Barroso, “[n]a maioria dos casos, após a dissolução do vínculo conjugal, a guarda dos filhos menores é concedida à mãe. A incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia acaba por afrontar a igualdade de gênero, visto que penaliza ainda mais as mulheres. Além de criar, assistir e educar os filhos, elas ainda devem arcar com ônus tributários dos valores recebidos a título de alimentos, os quais foram fixados justamente para atender às necessidades básicas da criança ou do adolescente”. 



    7. Consoante o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, a tributação não pode obstar o exercício de direitos fundamentais, de modo que “os valores recebidos a título de pensão alimentícia decorrente das obrigações familiares de seu provedor não podem integrar a renda tributável do alimentando, sob pena de violar-se a garantia ao mínimo existencial”. 



    8. Vencidos parcialmente os Ministro Gilmar Mendes, Edson Fachin e Nunes Marques, que sustentavam que as pensões alimentícias decorrentes do direito de família deveriam ser somadas aos valores de seu responsável legal aplicando-se a tabela progressiva do imposto de renda para cada dependente, ressalvando a possibilidade de o alimentando realizar isoladamente a declaração de imposto de renda. 



    9. Ação direta da qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente, de modo a dar ao art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/88, ao arts. 4º e 46 do Anexo do Decreto nº 9.580/18 e aos arts. 3º, caput e § 1º; e 4º do Decreto-lei nº 1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.”



    (ADI 5.422/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06.6.2022, DJe 23.8.2022)



    6. Deixo de adentrar na questão atinente à legitimidade da Defensoria Pública da União para ajuizamento da presente ação reclamatória, tendo em vista a impossibilidade de dar seguimento à presente reclamação por outros motivos de índole processual.



    7. A parte reclamante, a pretexto de fundamentar seu pedido, traz aos autos, como ato reclamado, mero ofício expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.



    A análise da pretensão deduzida na presente reclamação revela a indevida tentativa de utilização desta ação constitucional como instrumento apto a correção de atos inexistentes.



    Na realidade, não exsurge da petição inicial, tampouco dos documentos colacionados aos autos ato concreto passível de cotejo analítico com o paradigma invocado, a evidenciar o não cabimento da ação reclamatória, ante a impossibilidade de utilizá-la em caráter preventivo. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.”



    (Rcl 4.058-AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 17.02.2010, DJe 09.4.2010)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 37.579-AgR/BA, de minha relatoria, Primeira Turma, j. 21.02.2020, DJe 04.3.2020)



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADC nº 58. Reclamação com caráter preventivo e utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    2. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional.



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”



    (Rcl 48.376-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30.3.2022, DJe 29.4.2022)



    8. De outro lado, observo que a jurisprudência desta Casa orienta-se no sentido do não cabimento de reclamação, quando o paradigma de confronto é decisão proferida no âmbito do controle abstrato e concreto de constitucionalidade, ajuizada com objetivo de impugnar ato administrativo, tendo em vista que o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal somente prevê tal possibilidade quando houver ofensa ou má aplicação de Súmula Vinculante. Nessa linha:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 



    2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 26.650-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13.6.2022, DJe 23.6.2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 



    2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 



    3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 46.645-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 15.9.2021, DJe 20.10.2021) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 



    2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 



    3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 51.212-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16.5.2022, DJe 19.5.2022) 



    9. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora